Tribunal: TJDFT
Processo: 0701252-54.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701252-54.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOP AGRO-IND DE PROD DE CANA DE ICARAIMA LTDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Liquidação Provisória de Sentença - Cédula de Crédito Rural – Tema 1290 – Suspensão Nacional – Artigo 1.037 do Código de Processo Civil – Ausência de Cunho Decisório – Reiteração - Não Recebimento COOP AGRO-IND DE PROD DE CANA DE ICARAIMA LTDA - ME interpõe Agravo de Instrumento contra decisão proferida pelo juízo da Nona Vara de Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos do Liquidação Provisória de Sentença, movida em face de BANCO DO BRASIL S/A, a qual reiterou a determinou a suspensão do processo, com base no Tema 1.290 do Supremo Tribunal Federal, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, que tem por questão discutir, “à luz dos artigos 5o, XXXVI, LIV, LV; 21, VII e VIII; 22, I, VI, VII e XIX; 37, § 6o; 48, XIII e XIV, e 93, IX, da Constituição Federal, o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural cuja fonte de recursos provém dos depósitos das cadernetas de poupança, referente ao mês de março de 1990.” Ocorre que o pronunciamento de sobrestamento em casos desta natureza configura mero ato ordinatório, isto é, não ostenta natureza decisória. Vale dizer: a rigor, a Decisão de suspensão do feito se limita a cumprir a determinação oriunda da Instância Especial. Tratando-se de mero despacho ordinatório, não é cabível a impugnação do ato por recurso, nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil. A bem da verdade, para o caso de suspensão de processo com fundamento na afetação para julgamento de tema sob o rito dos Recursos Repetitivos, o Código de Processo Civil disciplina detalhado procedimento para veicular a pretensão de prosseguimento da demanda por meio da formulação de Requerimento de Distinção (distinguishing). Neste passo, urge observar as etapas constantes do art. 1.037 do diploma processual, ao final das quais, sobrevindo a decisão que efetivamente resolve o pedido de distinção, sim, autoriza-se a interposição do Agravo de Instrumento com fulcro no § 13, inciso I, do referido dispositivo. Ainda, a decisão apenas reitera entendimento anteriormente exarado, o qual, inclusive, já havia sido objeto de impugnação nessa esfera recursal. Conforme artigo 505 do Código de Processo Civil, “nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide”, não se enquadrando a presente hipótese em qualquer das exceções previstas no mencionado dispositivo legal, além de ser “vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”, conforme inteligência do artigo 507 do referido diploma legal. Portanto, falta ao recurso requisito intrínseco de admissibilidade, o cabimento, pois o ato judicial não encerra conteúdo decisório, autorizando-se a atuação unipessoal do Relator. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator